Tribunal: STJ
Processo: 0045233-78.2016.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146812 - DF(2024/0191269-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ADHEMAR BORGES
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ANISTIA
POLÍTICA.
REVISÃO
DOS
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO
DIVERGÊNCIA DO
20.910/1932.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A parte agravante busca rever efeitos patrimoniais decorrentes da portaria que lhe
concedeu a anistia, a fim de que seja reconhecido o direito à promoção à graduação de
Suboficial.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do STJ,
no sentido de que as ações em que se postula a revisão dos efeitos patrimoniais
decorrentes do ato de anistia, a fim de obter novas promoções para o militar anistiado,
estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no
o do Decreto
art. 1
20.910/1932.
Precedentes. Incidência da Súmula 568/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54952543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6523ac61-c72f-452d-abe7-1b795f6f4c62

Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6523ac61-c72f-452d-abe7-1b795f6f4c62

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146812 - DF(2024/0191269-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ADHEMAR BORGES
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ANISTIA
POLÍTICA.
REVISÃO
DOS
EFEITOS
PATRIMONIAIS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO
DIVERGÊNCIA DO
20.910/1932.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A parte agravante busca rever efeitos patrimoniais decorrentes da portaria que lhe
concedeu a anistia, a fim de que seja reconhecido o direito à promoção à graduação de
Suboficial.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do STJ,
no sentido de que as ações em que se postula a revisão dos efeitos patrimoniais
decorrentes do ato de anistia, a fim de obter novas promoções para o militar anistiado,
estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no
o do Decreto
art. 1
20.910/1932.
Precedentes. Incidência da Súmula 568/STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ADHEMAR BORGES contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial
para reconhecer a prescrição do fundo de direito.
Documento eletrônico VDA54435066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 7390f687-132e-4637-99f4-330ba10d0448

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o fenômeno da prescrição
de fundo de direito não atinge questões que versem sobre anistia tanto por ser pedido
imprescritível, quanto pela renúncia da Administração Pública" (fl. 325).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a parte autora, ora agravante, busca rever efeitos patrimoniais
decorrentes da portaria que lhe concedeu a anistia, a fim de que seja reconhecido o
direito à promoção à graduação de Suboficial.
Quanto à apontada violação do
do CPC, não há nulidade por
art. 1.022
omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem analisou a situação dos paradigmas de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:

A interpretação do instituto da anistia, conforme disposto no
° do
art. 8
ADCT, há de ser feita de forma abrangente, visando ao atingimento dos
fins visados pelo legislador (art. 8° do ADCT). Desse modo, é possível,
por exemplo, o abrandamento do rigor exigido para o acesso de praças
(soldados, cabos e sargentos) aos postos mais elevados (suboficial),
como se na ativa estivessem, dispensando-se a exigência de aprovação
em cursos ou avaliação de merecimento, desde que considerada a
situação paradigma e o quadro que o anistiado integrava.
[...]
Sob essa perspectiva, não subsiste a tese defendida pela União, quanto
à inviabilidade dessas promoções, por alegada ausência dos requisitos
legalmente estabelecidos para a obtenção dessa patente, dentre estes
a aprovação em estágio de aperfeiçoamento organizado pelo Ministério
da Aeronáutica. Como acima fundamentado, em relação aos anistiados,
Documento eletrônico VDA54435066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 7390f687-132e-4637-99f4-330ba10d0448

o legislador pretendeu tratamento mais simplificado também quanto a
esse aspecto, tudo com vistas ao alcance do escopo da norma
constitucional materializado pela
(fls. 165-167).
Lei 10.559/2002

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Além disso, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação dos arts. 1.022 do CPC; e 6o da Lei 10.559/2002.
Por outro lado, o Tribunal de origem negou provimento à remessa
necessária e à apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido
autoral, rejeitando a ocorrência de prescrição com a seguinte fundamentação:

Quanto à preliminar de prescrição, registro que no presente caso ocorre
prescrição apenas com relação às prestações de trato sucessivo
relativas ao direito pleiteado, porquanto a Lei 10.559/2002,
regulamentando o
° do ADCT da Constituição
veiculou
art. 8
Federal/88,
renúncia à prescrição, ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o
direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados
políticos.
[...]
Em tais casos, em que se busca reparação econômica de prestação de
trato sucessivo, estão prescritos, portanto, apenas os valores
eventualmente vencidos antes do quinquênio que antecede a
propositura da demanda (fls. 163-164).

Contudo, o entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da
jurisprudência do STJ no sentido de que as ações em que se postula a revisão dos
efeitos patrimoniais decorrentes do ato de anistia, a fim de obter novas promoções
para o militar anistiado, estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no
o do
art. 1
Decreto
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
20.910/1932
REsp 2.053.797/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
15/6/2023)
Dessa forma, o ato revisional é de efeitos concretos e seu prazo
prescricional é contado a partir da sua publicação, não sendo uma relação de trato
sucessivo como apontado pelo Tribunal
.
a quo
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54435066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 7390f687-132e-4637-99f4-330ba10d0448

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ANISTIADO
POLÍTICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal "no sentido de que
'as ações em que se postula a revisão do ato de anistia política, a fim
de obter novas promoções para o militar anistiado, estão sujeitas ao
prazo prescricional previsto no
o do Decreto
' (AgInt no
art. 1
20.910/1932.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.053.797/DF,
julgado
em

DJe
de
)"
(AgInt
no

12/6/2023,

15/6/2023.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.126.547/DF,
Turma, DJe de
.
29/5/2024)
2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
relator
2.151.771/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
.
20/2/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
CPC. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS
DECORRENTES DO ATO DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO
AGRAVO
20.910/1932.
INTERNO DESPROVIDO.
1.Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta.
2.Não sendo o caso de pretensão de reconhecimento de anistia, mas
de revisão dos efeitos patrimoniais decorrentes desse ato, incide o
prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp
relator
1.967.119/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
.
25/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
MILITAR
ANISTIADO.
PRESCRIÇÃO.
REVISÃO
DE
ATO
CONCESSIVO.
PRETENSÃO
A
NOVA
PROMOÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETO
No
20.910/1932.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de particular que visa a revisão do próprio ato de anistia,
com o objetivo de obter novas promoções, está sujeita ao prazo
prescricional normatizado no
o do Dec.-
que se
art. 1
Lei n. 20.910/1932,
iniciou com a vigência da Lei n. 10.559/2002.
Precedentes.
2. O acórdão a quo decidiu pela prescrição da pretensão recursal ao
observar a partir da jurisprudência do STJ. Dessa forma, aplica-se, ao
caso dos autos, o óbice da Súm. n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 2.137.717/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

Documento eletrônico VDA54435066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 7390f687-132e-4637-99f4-330ba10d0448

Portanto, correto o provimento parcial do recurso especial para reconhecer a
prescrição do fundo de direito, com fundamento na orientação contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
Súmula 568/STJ:
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54435066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 7390f687-132e-4637-99f4-330ba10d0448

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.146.812 / DF
Número Registro: 2024/0191269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00452337820164013400 452337820164013400
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ADHEMAR BORGES
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADHEMAR BORGES
ADVOGADO : LEANDRO GOMES DE BRITO PORTELA - DF052045
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54922411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:54
Código de Controle do Documento: 2c6e2321-6d79-40fa-8ead-b76b20386521

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:54
Código de Controle do Documento: 2c6e2321-6d79-40fa-8ead-b76b20386521